Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-40.2022.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-40.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMAR OPOLSKI - CPF: 476.473.889-91 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO COM INVENTARIANTE. BOA-FÉ POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA DECIDIR SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por José Humberto Damascena, determinando a retomada do imóvel rural denominado Sítio Estância J7, situado no Assentamento PA Tira Sentido, Lote 91, Município de Alto Paraguai/MT, com revogação da posse de Vilmar Opolski.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a reintegração de posse, especialmente:

(i) saber se o autor comprovou exercício anterior da posse;

(ii) saber se houve esbulho praticado pelo réu;

(iii) saber se a data e a perda da posse foram devidamente demonstradas;

(iv) saber se a posse exercida pelo réu é legítima, à luz do contrato de arrendamento celebrado com inventariante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pelo autor não comprovaram a posse direta, contínua e pacífica, sendo precária a individualização da área e insuficientes os indícios de exercício efetivo da posse.

4. O contrato de arrendamento firmado entre o apelante e o inventariante do espólio de Herivelto Damascena, embora não tenha anuência dos demais herdeiros ou autorização judicial, conferia aparência de legitimidade à posse, não se constatando má-fé por parte do arrendatário.

5. A jurisprudência do STJ admite a validade da posse em contratos celebrados por coproprietário ou inventariante, desde que não haja resistência dos demais e inexista dolo ou clandestinidade.

6. A ausência de esbulho e a posse mansa e pública do apelante afastam o direito possessório invocado pelo autor.

7. O contrato de arrendamento, embora expirado, demanda deliberação pelo juízo do inventário, competente para decidir sobre a continuidade da posse e futura destinação do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse. Revogada a liminar anteriormente concedida. Determinada a remessa da controvérsia residual ao juízo do inventário competente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de autorização judicial e de anuência dos herdeiros não invalida, por si só, a posse exercida de boa-fé pelo arrendatário que firma contrato com inventariante do espólio."

"2. Para a procedência da ação possessória, exige-se a demonstração robusta da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC."

"3. O juízo do inventário é o competente para deliberar sobre a continuidade da posse de imóvel indiviso pertencente ao espólio."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
WILMAR OPOLSKI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA
que julgou procedente a ação, determinando a reintegração de posse e deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, determinando a expedição de mandado liminar de reintegração, a ser cumprido com as diligências de praxe. A parte ré/apelante ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Explica a apelante que fora realizada audiência de instrução, na qual somente foi ouvido o irmão do autor, na qualidade de informante, Sr. Gilmar Lima Damascena. Em contrapartida, assevera que três testemunhas devidamente compromissadas foram ouvidas, por indicação sua e confirmaram que o apelado nunca teve posse, que era exercida por Herivelto Damascena e posteriormente por seus herdeiros, até arrendarem para a apelante.

Nesse cenário defende ausência de provas da posse do apelado; que foram apresentadas provas frágeis: “(i) Certidão n.º 573/2018 emitida em 17.12.2018 pelo INCRA, em nome de Herivelto Lima Damascena; (ii) Memorial Descritivo em nome do Espólio de Herivelto Lima Damascena, confeccionado pelo Agrimensor João José Gomes; (iii) Boletim de Ocorrência comunicando suposto esbulho; (iv) Certificado de Cadastro do INCRA em nome de terceiro alheio à lide (Id. 73539292); (v) Comunicação de vacina ao INDEA, emitido na cidade de Juscimeira/MT.”, sendo que dois deles, o B.O. e a Comunicação ao INDEA são totalmente unilaterais.

Também quanto a Escritura Pública de Compra e Venda, assevera que a área objeto da referida escritura não pode ser individualizada e não há provas mínimas de que possa se tratar da área em questão.

Já com relação ao apelante, explica que detinha posse por força de contrato de arrendamento, firmado com espólio de Herivelto Lima Damascena, representado pelo inventariante Ulisses Lemes de Pinha Damascena.

Aponta que a fundamentação do juízo quanto a nulidade do arrendamento, não pode prevalecer, eis que não agiu de má-fé e vigorou por três anos e nunca houve qualquer contrariedade por qualquer dos herdeiros.

Complementa: “Ainda que no caso em tela houvesse a discordância de quaisquer dos herdeiros acerca do contrato de arrendamento, a não ser por motivo relevante, não teria qualquer óbice ao direito do arrendatário, logo, denota-se que a sua posse é plenamente legal e de boa-fé, sendo que o Juízo a quo agiu de forma equivocada ao entender que o contrato era nulo. Sobre o referido tema, este E. Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar, cito o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002951-98.2022.8.11.0000, de relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario”.

Reafirma que os documentos comprovam que desde 1.990 era o Sr. Herivelto quem exercia a posse do imóvel até o seu falecimento em 2.015.

Aponta ainda que na audiência foram ouvidas três testemunhas, todas elas compromissadas e sem quaisquer parentescos com nenhuma das partes litigantes, o que não aconteceu com o informante do Juízo, que declarou ser irmão do Autor, ora Apelado.

Defende a ausência de esbulho, eis que adentrou a área de forma, mansa e pacífica em 20 de dezembro de 2.021, junto aos herdeiros, em razão do contrato de arrendamento rural.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

Requer: “o total provimento do presente recurso, a fim de reformar totalmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, julgando improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Apelado, ante a não observância do disposto nos artigos 373, I, e 561, ambos do Código de Processo Civil, por não ter ele comprovado a sua posse, a ocorrência de esbulho, a data do suposto esbulho e a perda da alegada posse, visto que o ora Apelante, em sede de primeiro grau, produziu, nos termos do art. 373, II, e 567, ambos do Código de Processo Civil, provas robustas, documentais e testemunhais, que impedem o direito pleiteado pelo Autor, e que consequentemente seja acolhido o pedido contraposto formulado, com o fito de: (i) conceder o mandado proibitório, determinando-se a imediata abstenção de ofensa à posse do requerido; (ii) proibir o Autor/Apelado de frequentar a área arrendada pelo Apelante, em razão de que a sua posse é legítima, desde 20.11.2021, por força do “Contrato de Arrendamento Rural” firmado com o Inventariante, responsável pelo Espólio de Herivelto Damascena;”.

Foi concedido efeito suspensivo.

Contrarrazões com pedido de reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento apresentado pelo apelante, por ausência de autorização judicial e anuência dos herdeiros; e, no mérito, desprovimento do recurso com a majoração dos honorários.

Foi indeferida a justiça gratuita e foi regularizado o preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Vilmar Opolski contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por José Humberto Damascena, determinando sua imediata reintegração na posse do imóvel rural denominado Sítio Estância J7, localizado no Assentamento PA Tira Sentido, Lote 91, no Município de Alto Paraguai/MT.

O juízo de origem entendeu pela procedência da pretensão possessória, amparando-se na documentação apresentada pelo autor e deferindo, inclusive, liminar para reintegração de posse, posteriormente confirmada na sentença.

A controvérsia posta restringe-se, em essência, à verificação da presença dos requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) posse anterior do autor; (ii) esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse.

Pois bem.

Consoante consta dos autos, o autor sustentou ser possuidor da área desde 1998, tendo, inclusive, cedido parte da gleba a seu irmão Herivelto Lima Damascena. Contudo, aduziu que em dezembro de 2021, quando ausente da propriedade, teve sua posse violentamente subtraída por Vilmar Opolski, com apoio de terceiros, que, segundo a narrativa, arrebentaram a porteira e passaram a impedir seu ingresso no imóvel.

Para comprovar suas alegações, o autor juntou escritura pública de cessão de direitos possessórios, memorial descritivo, certidão do INCRA, boletim de ocorrência e outros documentos administrativos.

Todavia, a documentação acostada revela-se precária para comprovar o exercício contínuo, manso e pacífico da posse. A escritura referida não individualiza com clareza a área em disputa, tampouco demonstra que o autor efetivamente exercia poderes sobre o bem de forma direta e ostensiva até o suposto esbulho. O boletim de ocorrência, por sua vez, constitui ato unilateral e, embora descreva os fatos narrados, não confere presunção de veracidade.

Por outro lado, o apelante apresentou contrato de arrendamento rural firmado com o inventariante do espólio de Herivelto Damascena, a quem, segundo a narrativa de ambos, teria sido transmitida parte da área pelo próprio autor. Apresentou também farta documentação complementar, como declarações de vizinhos e fichas cadastrais no INCRA, corroborando o exercício efetivo da posse por Herivelto e seus herdeiros.

Ressalte-se que a sentença de origem desconsiderou o contrato de arrendamento sob fundamento de ausência de anuência de todos os herdeiros e autorização judicial, nos seguintes termos:

“Noutro pórtico, o direito reivindicado pela parte reclamada é nulo, pois o contrato de arrendamento firmado com o inventariante Ulisses não possui autorização judicial, tampouco foi informado nos autos do inventário n. 0002229-13.2015.8.11.0005, em tramitação neste Juízo, e não teve a concordância dos demais herdeiros, ao passo que o espólio do Sr. Herivelto sequer ingressou nos autos como terceiro interessado, não houve litisconsórcio passivo, denunciação da lide ou chamamento ao processo.

Esses fatos demonstram que o contrato permanece oculto aos olhos do Juízo, o que confere à posse da parte reclamada um caráter de ilegalidade. Além disso, os testemunhos da parte reclamada não corroboraram a alegação de posse mansa, pacífica e sem oposição por parte do réu, Vilmar Opolski.

Assim, o reclamado esbulhou a posse do autor com base em um título injusto (contrato de arrendamento) em 20/12/2021. As testemunhas não comprovaram a posse antiga do réu, limitando-se a atestar a posse do falecido Herivelto. Não houve participação do espólio representado pelo inventariante Ulisses, nem foi informada nos autos do inventário a existência do contrato, nem obtida a anuência dos demais herdeiros e do Ministério Público, que atua em defesa dos interesses de um menor de idade.”.

Ocorre que, a ausência desses requisitos formais não conduz, por si só, à nulidade automática do contrato, máxime quando não demonstrada a má-fé do arrendatário, e diante da posse exercida com aquiescência e por período considerável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre a questão, destacando que a ausência de consentimento dos demais coproprietários não acarreta, por si só, a nulidade do contrato de locação. No julgamento do REsp 1.861.062/SP, a Terceira Turma do STJ decidiu que, embora o Código Civil exija a anuência da maioria absoluta dos coproprietários para dar posse de imóvel a terceiros, a falta desse consentimento não invalida o contrato de locação, desde que não estejam presentes vícios que ensejem a nulidade do negócio jurídico. O relator, ministro Villas Bôas Cueva, ressaltou que a legislação não impõe a obrigatoriedade da presença de todos os proprietários no instrumento locatício, e que a ausência de consentimento dos demais coproprietários não configura, por si só, causa de nulidade do contrato.

Não desconheço a existência de entendimento jurisprudencial diverso, no sentido de que o arrendamento de bem indiviso, sem a anuência dos demais herdeiros, pode ser considerado inválido sob a ótica do juízo sucessório. Todavia, no plano possessório, a análise exige outro enfoque. No caso dos autos, não se constata qualquer indício de má-fé por parte do apelante, que permaneceu na posse do imóvel com base em contrato de arrendamento firmado com o inventariante do espólio, em nome do falecido Herivelto Damascena.

A ausência de autorização judicial ou de consenso entre os herdeiros pode, eventualmente, comprometer a validade do ato no bojo do inventário, mas não tem o condão de macular, de plano, a posse exercida de forma pública, contínua e com aparência de legitimidade. Não há notícias de contestação formal ao arrendamento ou de insurgência dos demais herdeiros durante o período em que a posse foi exercida, tampouco se demonstrou qualquer conduta violenta ou clandestina por parte do arrendatário.

Dessa forma, não se pode reputar esbulhadora a conduta do apelante, sob pena de se punir o possuidor de boa-fé que, amparado em título jurídico com aparência de validade, ocupou o imóvel com anuência do então inventariante e sem resistência conhecida dos demais herdeiros (até então).

Assim, não restando demonstrado esbulho ou má-fé, e ante a ausência de prova robusta da posse anterior do autor, é de rigor a reforma da sentença para o fim de se reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo apelante.

Nesse cenário, inexiste nos autos qualquer ação anulatória ajuizada pelos demais herdeiros visando à desconstituição do referido contrato. A simples ausência de formalidades sucessórias não tem o condão de infirmar, no plano possessório, a boa-fé do apelante, especialmente em demandas que não se confundem com ações de petição de herança ou de nulidade contratual.

Veja-se ainda que o contrato de arrendamento firmado entre o apelante e Ulisses Lemes Pinho Damascena, dá “ar” de regularidade junto ao processo de inventário; vejamos:

“O ARRENDADOR, na qualidade de herdeiro e inventariante no processo de Inventário de Herivelto Lima Damascena, em trâmite regular perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Cidade de Diamantino -MT, processo de Inventário nº. 2229-13.2015.811.0005, código 101484, arrenda o

imóvel rural constante na partilha denominada de Fazenda Malboro, lote 91, com aproximadamente 150 (cento e cinquenta) hectares, localizada nas imediações do Córrego do Ararinha, Distrito de Tira Sentido, Zona Rural do Município de Alto Paraguai-MT, atualmente em nome de Herivelto Lima Damasceno, conforme planta do INCRA anexa.”

Em audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas do réu, devidamente compromissadas, que confirmaram a posse de Herivelto e seus sucessores sobre o imóvel, em contraposição à oitiva de um único informante, irmão do autor. A prova oral, nesse ponto, é convergente com os documentos apresentados pela defesa.

Contudo, há uma questão a ser enfrentada.
O contrato de arrendamento rural firmado entre o apelante e o espólio de Herivelto Damascena foi celebrado em 20 de novembro de 2021, com prazo de vigência de três anos. Portanto, à data deste julgamento, já expirado.

Essa circunstância superveniente impõe uma reavaliação quanto à continuidade da posse pelo apelante. Se, por um lado, não se pode reconhecer o esbulho à época da propositura da ação, dada a existência de posse exercida de boa-fé com respaldo contratual, por outro, o término do arrendamento projeta efeitos jurídicos que transcendem a competência desta instância recursal.

Diante da ausência de autorização judicial no âmbito do inventário e da inexistência de consenso entre os herdeiros quanto à destinação do imóvel rural objeto da lide, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo do inventário para deliberar sobre a destinação da área, bem como sobre eventual renovação ou formalização de novos instrumentos jurídicos.

Por conseguinte, remanesce ao juízo sucessório a atribuição para dirimir a controvérsia atual sobre a posse e a utilização do bem por parte dos herdeiros ou terceiros, observando-se o princípio da indivisibilidade do acervo hereditário até a partilha.

Nesse cenário, ao tempo da propositura da presente ação não se verificava o esbulho alegado, motivo pelo qual a demanda possessória deve ser julgada improcedente. Quanto à continuidade da posse, seu exame demanda a prévia deliberação do juízo do inventário, a quem compete zelar pela correta administração e partilha do acervo hereditário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VILMAR OPOLSKI
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação de reintegração de posse, ajuizada por José Humberto Damascena, por ausência de comprovação do esbulho possessório à época da propositura da ação, diante da posse exercida de boa-fé pelo apelante, com base em contrato de arrendamento rural firmado com o inventariante do espólio de Herivelto Damascena.

Reconheço, contudo, que o contrato de arrendamento referido teve vigência de três anos, com termo final já expirado, conforme consta dos autos. Diante disso, determino a remessa da controvérsia remanescente relativa à posse e à destinação da área objeto do arrendamento ao juízo do inventário competente, a quem cabe deliberar sobre a continuidade da posse, administração e eventual renovação contratual, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil.

Revogo, por consequência, a liminar de reintegração anteriormente concedida e determino que seja preservada PROVISIORIAMENTE a posse exercida pelo apelante até a deliberação do juízo competente (se ainda não tiver).

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada, se for o caso, a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025